Tribunal: TJSP
Processo: 1500050-16.2020.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de grande quantidade de cocaína e maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente e portador de maus antecedentes – Pena e regime prisional corretos – Pena pecuniária – Sanção que decorre de Lei especial, prevista no

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de grande quantidade de cocaína e maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente e portador de maus antecedentes – Pena e regime prisional corretos – Pena pecuniária – Sanção que decorre de Lei especial, prevista no preceito secundário do tipo, que se afigura legítima e sem qualquer vício – Redução do número de dias nos termos do art. 49, do Código Penal – Impossibilidade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500050-16.2020.8.26.0627 - Teodoro
Sampaio
Agravante: CRISTIANO PAULINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19503
Registro: 2020.0001002653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500050-16.2020.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é agravante
CRISTIANO PAULINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500050-16.2020.8.26.0627 - Teodoro
Sampaio
Agravante: CRISTIANO PAULINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19503
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de grande quantidade de cocaína e
maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e
sem desmentidos – Responsabilidade do acusado
comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente e
portador de maus antecedentes – Pena e regime
prisional corretos – Pena pecuniária – Sanção que
decorre de Lei especial, prevista no preceito
secundário do tipo, que se afigura legítima e sem
qualquer vício – Redução do número de dias nos
termos
do
art.
49,
do
Código
Penal
–
Impossibilidade – Recurso improvido.
Vistos.
CRISTIANO PAULINO DA SILVA, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Danniel Adriano Araldi Martins, da Vara Única
da Comarca de Teodoro Sampaio, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor
unitário mínimo (fls. 144/152).
Isso porque, em 27 de janeiro de 2020, por volta das
16h10min, na Rua Nove, no 2239, na cidade de Teodoro Sampaio, trazia
consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, um tijolo de
maconha (208,7g) e 3 porções de crack (0,5g), substâncias entorpecentes
capazes de causar dependência física ou psíquica, em desacordo com

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500050-16.2020.8.26.0627 - Teodoro
Sampaio
Agravante: CRISTIANO PAULINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19503
determinação legal ou regulamentar.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução
da pena base para o mínimo legal; incidência da regra do art. 33, §4o, da Lei
de Drogas; fixação de regime mais brando e redução da pena de multa (fls.
163/174).
Recebido o recurso (fls. 175), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 195/201).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
de Justiça opinou por seu improvimento (fls. 207/215).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Cristiano Paulino
da Silva contra a r. sentença de fls. 144/152, que o condenou, por infringência
ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 680
dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, forçoso concluir
que a condenação era mesmo de rigor, pois a materialidade está demonstrada
pelos laudos toxicológicos juntados a fls. 99/101 e 102/104, que constataram
que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína, entorpecentes
capazes de causar dependência física ou psíquica.
A autoria, por seu turno, ficou comprovada pela
prova oral, na medida em que o acusado foi preso em flagrante, quando
guardava grande quantidade dessas drogas (fls. 10/11) e, ao ser interrogado
perante a autoridade policial, optou pelo silêncio (fls. 5).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500050-16.2020.8.26.0627 - Teodoro
Sampaio
Agravante: CRISTIANO PAULINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19503
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminado
pelos policiais militares Edgard Siqueira Gomes Ferreira e Edison de Araújo
Junior, que estavam em patrulhamento de rotina e avistaram o réu –
conhecido nos meios policiais por envolvimento com diversas ocorrências
criminais – e resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado em seu poder, porém Cristiano alegou que teria praticado
recentemente crimes de furto e sobre o tráfico afirmou que havia “flagrantes
em sua residência”.
Em razão dessa informação, prosseguiram a
diligência na casa do acusado e apreenderam um tijolo de maconha e 3 pedras
de crack, que ele disse que pertenciam a um sujeito chamado Ismael, vulgo
Mael, que não conseguiram localizar (fls. 3 e 4).
Mas não é só, pois em juízo, agora sob a garantia do
contraditório, a despeito do réu negar qualquer relação com o tráfico, pois o
entorpecente foi plantado em seu quarto, provavelmente pelos policiais que o
abordaram, que teriam comparecido à sua casa duas vezes no mesmo dia
(áudio digital do SAJ – fls. 202), tem-se que a prova oral tornou definitiva sua
responsabilidade.
É que os policiais ouvidos em juízo, em
depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram a realidade da abordagem e
apreensão do entorpecente que o acusado tinha em depósito e guardava em
sua casa, esclarecendo que a abordagem somente ocorreu em razão de
notícias que informavam seu envolvimento com crimes patrimoniais e tráfico
no bairro Estação, onde o encontraram.
Disseram mais, que não estiveram na residência do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500050-16.2020.8.26.0627 - Teodoro
Sampaio
Agravante: CRISTIANO PAULINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19503
réu antes de sua abordagem, e que, sobre a droga encontrada, ele alegou que
pertencia a um sujeito conhecido como “Mael”, que era foragido da Justiça.
No entanto, no endereço fornecido por Cristiano, não encontraram este
indivíduo e obtiveram a informação de que não havia ninguém com esse
nome naquele local (áudio digital do SAJ – fls. 202).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta, na esteira,
aliás, de iterativa jurisprudência.
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos, ou mesmo tamanha quantidade e variedade de drogas,
apenas para prejudicar o acusado (até porque, a apreensão de pequena

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500050-16.2020.8.26.0627 - Teodoro
Sampaio
Agravante: CRISTIANO PAULINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19503
quantidade de entorpecente já seria suficiente para caracterizar o delito).
E,
ademais,
nenhum
elemento
concreto
foi
apresentado nesse sentido, de maneira, considerando que dificilmente algum
civil se anima a colaborar em casos de tráfico de drogas, é impossível negar
valor à única prova direta da autoria.
Assim, o que se tem é que as circunstâncias que
cercaram a prisão indicam com segurança, que a grande quantidade de
substâncias apreendidas (em poder de sujeito que não comprovou qualquer
atividade lícita e sobre o qual recaíam denúncias de envolvimento com
diversos delitos) era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras
pessoa, de modo que a condenação pelo tráfico era mesmo a única solução
para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
corretamente exasperada em razão dos maus antecedentes do réu, que ostenta
três condenações definitivas (fls. 31/34 – duas condenações utilizadas nesta
etapa). Na segunda fase, o réu é reincidente e como foi utilizada condenação
diferente (fls. 31/34) para o agravamento da pena nesse momento, não há
falar em bis in idem.
Nesse sentido:
“(...) é possível que sejam levadas em consideração
duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus
antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos
geradores de cada uma.”(HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe29/02/2016).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500050-16.2020.8.26.0627 - Teodoro
Sampaio
Agravante: CRISTIANO PAULINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19503
“Desde que singularmente apreciadas, é possível
sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a
primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência,
porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se
admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em
momentos diversos da fixação da pena.”(HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).
É o que está sedimentado no enunciado da Súmula no
241 daquela Corte Superior:
“A reincidência penal não pode ser considerada
como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância
judicial” (Súmula no 241, do Col. Superior Tribunal de Justiça).
Portanto, também fica preservado o aumento pela
reincidência, a ponto da pena imposta não merecer qualquer alteração.
Anote-se que os maus antecedentes e reincidência
justificaram não só a exasperação da pena, como também o afastamento da
regra prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisito
básico a primariedade, hipótese em que o acusado não se encaixa.
Quanto à pena pecuniária, impossível vê-la reduzida
nos termos do art. 49, do Código Penal, pois o número de dias-multa fixado
decorre da Lei no 11.343/06 e obedeceu os limites nela estabelecidos.
Na verdade, assim como nos demais crimes em que
o agente obtém proveito econômico (delitos contra o patrimônio, por
exemplo), a pena de multa está incluída no preceito secundário do tipo de
tráfico de entorpecentes, sem que se vislumbre qualquer inconstitucionalidade

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500050-16.2020.8.26.0627 - Teodoro
Sampaio
Agravante: CRISTIANO PAULINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19503
ou ofensa às garantias constitucionais da isonomia e individualização da
pena.
Ao contrário, o fato de o legislador ter tratado de
forma mais rigorosa crimes de maior gravidade vai ao encontro de tais
princípios, já que ao fixar os limites mínimo e máximo da pena de multa
prevista na Lei de Drogas, além de outros fatores, certamente atentou para a
inegável rentabilidade do comércio de entorpecentes.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Col. 11a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado
pela Eminente Desembargadora Maria Tereza do Amaral: “Também não há
inconstitucionalidade na imposição da pena de multa. Foi assim prevista
para dar maior efeito intimidativo, um dos objetivos da pena. O legislador
certamente teve em conta que o traficante consegue lucro fácil no comércio
de drogas. Não se pode deixar de lembrar que a multa não paga não se
converte em prisão e que sua cobrança então se fará por meio de execução
segundo dispuser a lei processual civil (Lei de Execuções Penais, art. 164)”
(Apelação n° 0064984-47.2010.8.26.0000, julgado em 18 de maio de 2011).
E também, a Col. 10a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo: “No que concerne à pena de multa, não
obstante os argumentos da Defensoria Pública, tenho que o dispositivo
afeto à sanção pecuniária não é inconstitucional. Com efeito, optou o
legislador por reprimir de maneira mais severa a prática do tráfico de
drogas, delito de extrema gravidade, equiparado a hediondo e que assola a
sociedade, comprometendo o desenvolvimento sadio, principalmente dos
jovens, indivíduos em formação e, por isso, reconhecidamente mais

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500050-16.2020.8.26.0627 - Teodoro
Sampaio
Agravante: CRISTIANO PAULINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19503
vulneráveis à ação dos traficantes. A pena pecuniária, inegavelmente
elevada, atende ao comando constitucional que diferenciou o crime de
tráfico de drogas dos demais delitos não equiparados aos hediondos, daí
porque, tem-se como insustentável a tese de desproporcionalidade aventada.
Por outro lado, forçoso concluir que a multa em patamar elevado,
estabelecida pelo legislador, tem a finalidade profícua de desestruturar
financeiramente o traficante indivíduo que, notoriamente, movimenta
vultosas quantias em dinheiro evitando, assim, a formação de capital
circulante e inviabilizando a reiteração criminosa” (Apelação no
0007575-45.2015.8.26.0451, relatora Desembargadora Rachid Vaz de
Almeida, julgado em 2 de junho de 2016).
Por outro lado, a condição econômica do condenado
é um fator que deve ser levado em conta na fixação do valor unitário de cada
dia. E, por aqui, de qualquer forma, o valor unitário do dia-multa ficou no
mínimo, não merecendo, portanto, qualquer correção.
Em relação ao regime prisional, tratando-se de réu
reincidente, que ostenta maus antecedentes, deve mesmo ser o inicial fechado,
nos moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se
que a quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de substituição da
pena privativa de liberdade.
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 151), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500050-16.2020.8.26.0627 - Teodoro
Sampaio
Agravante: CRISTIANO PAULINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19503
se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR